Tribunal: TJSP
Processo: 1004897-08.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos da segurada – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos da segurada – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004897-08.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-08.2020.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Civil no 1004897-08.2020.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34608)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais movida pela seguradora em face da
fornecedora

Fatos
controvertidos
em
resposta Ausência de prova cabal a respeito
da causa dos danos aos aparelhos elétricos
da segurada
Conclusões unilaterais

Concessionária
não
notificada
para
a
apuração dos fatos na esfera administrativa
Resolução 414/2010 da ANEEL
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (fls. 193/205)
contra r. sentença de fls. 190/191, proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível
da Comarca de Campinas, Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto, que
julgou improcedente o pedido deduzido em face de COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
A apelante afirma a demonstração do nexo de
causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo. Fala sobre o
ônus da prova e sustenta que a ré não comprovou a culpa do consumidor
ou de terceiro. Aplica o Código de Defesa do Consumidor e defende a
possibilidade de inversão do ônus da prova. Afirma ter comprovado que a
instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré na data do sinistro causou
os danos nos equipamentos eletrônicos do segurado. Invoca a
responsabilidade objetiva da ré. Sustenta a desnecessidade de perícia, pois
suficientes os laudos reunidos. Postula o provimento do recurso, a fim de
que o pedido seja julgado procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-08.2020.8.26.0114 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 212/220.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelante
em face da apelada, visando o ressarcimento do prejuízo econômico
suportado por ter indenizado sua segurada em razão de dano elétrico por
ela experimentado.
A regulação do sinistro realizada exclusivamente
pela apelante, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a
demonstrar a causa e o nexo entre a prestação de serviço da apelada e os
danos suportados pela segurada, circunstâncias indispensáveis para
identificar a apelada como responsável e consequentemente para o
exercício do direito de regresso.
O laudo reunido indica de forma genérica: “faísca
atmosférica” (fls. 36), concluindo pela existência de dano elétrico.
A produção de prova técnica restou prejudicada,
na medida em que não foram preservados os bens sinistrados.
Apesar de a apelada ter reconhecido a ocorrência
de evento em sua rede na data do sinistro, decorrente de forte chuva com
descarga atmosférica (fls. 82), ela negou a existência de nexo de
causalidade entre os alegados danos e o fornecimento de energia elétrica
(fls. 83).
E não há, nos documentos reunidos pela
apelante, qualquer observação sobre o estado das instalações elétricas
internas do imóvel objeto do seguro, de forma que não pode ser descartada
a possibilidade de que lá tenham origem os danos sofridos pela segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-08.2020.8.26.0114 -Voto no
4
Observo, ainda, não existir notícia de que a
apelada tenha sido comunicada administrativamente sobre os fatos
ocorridos, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de
forma que pudesse tomar conhecimento do fato e suas especificidades, seja
para avaliar in loco os danos alegados e a situação técnica da rede elétrica
interna e externa do imóvel segurado, seja para reparar o alegado prejuízo
no prazo previsto na referida resolução, caso realmente constatada a falha
na prestação do serviço.
Diante de tais circunstâncias, não comprovado o
nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço e os
prejuízos suportados pela segurada, não há reparos a serem feitos à r.
sentença, cabendo a improcedência do pedido.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da
causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator